Tribunal: STF
Processo: RE 167997
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-14
Data de publicação: 1994-06-14

Ementa:
EMENTA:  ICMS.   Constitucionalidade  da   exigência  desse
tributo na operação de fornecimento de alimentos e bebidas consumidas
no próprio estabelecimento do contribuinte, em conformidade com a Lei
n. 6.374/89 do Estado de São Paulo.
          -  Ocorrencia  de  direito  superveniente  reconhecida pelo
recorrente  no tocante  a  dispensa do  pagamento  do ICMS  quanto ao
fornecimento  e saida de alimentos (art. 3. e seu paragrafo único, da
Lei estadual n. 8.198/92).
          Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.